Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-64.2020.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-64.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), CARLOS MANOEL DO CARMO - CPF: 124.100.711-04 (APELADO), LUCILMA AUGUSTA DA SILVA CARMO - CPF: 311.308.521-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo exequente contra sentença que, em cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado, extinguiu o processo com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. A parte apelante sustenta que ainda havia parcelas pendentes, requerendo a suspensão do processo até o adimplemento integral, na forma do art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, havendo acordo homologado em juízo com previsão de pagamento parcelado, o processo deve ser extinto por suposto adimplemento integral ou suspenso até o término do prazo estipulado para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes para pagamento da obrigação, o juiz deve suspender o processo pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário.

A extinção do processo é incompatível com o regime jurídico da suspensão previsto em lei, pois impede o prosseguimento em caso de inadimplemento e obriga a propositura de nova demanda, contrariando os princípios da economia, da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência desta Corte reconhece que o acordo homologado em sede executiva não conduz à extinção do processo, mas sim à sua suspensão até o adimplemento integral, retomando-se o curso em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença recorrida, determinando-se a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, até o integral cumprimento da obrigação assumida no acordo.

Tese de julgamento: “1. O acordo homologado em sede executiva suspende o processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do CPC.É indevida a extinção da execução quando ainda pendente o adimplemento total do ajuste firmado entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, p.u., 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 27.07.2022;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r.sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos ação de execução movida contra
Carlos Manoel do Carmo e outros
, homologou o acordo firmado entre as partes, e, em consequência, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o cumprimento das obrigações pressupõe a efetivação da quitação integral do subsídio, a ser atestada exclusivamente pelo exequente. Argumenta que o acordo homologado prevê parcelas anuais, de modo que a dívida ainda se encontre em aberto, sendo a extinção prematura.

Aduz que o art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concessão ao executado para cumprimento voluntário do acordo e que não houve manifestação do exequente exigindo a extinção do feito, tampouco comprovação de adimplemento integral.

Invoca precedentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no sentido de que, não comprovado o pagamento integral, e sem pedido do credor, não cabe extinção da execução por presunção de cumprimento. Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o encaminhamento da execução, com a devida suspensão até eventual quitação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução em desfavor de Carlos Manoel do Carmo e outros.

O magistrado a quo
homologou o acordo firmado entre as partes, e, em consequência, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que o cumprimento das obrigações pressupõe a efetivação da quitação integral do subsídio, a ser atestada exclusivamente pelo exequente. Argumenta que o acordo homologado prevê parcelas anuais, de modo que a dívida ainda se encontre em aberto, sendo a extinção prematura.

Aduz que o art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução durante o prazo concessão ao executado para cumprimento voluntário do acordo e que não houve manifestação do exequente exigindo a extinção do feito, tampouco comprovação de adimplemento integral.

Invoca precedentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no sentido de que, não comprovado o pagamento integral, e sem pedido do credor, não cabe extinção da execução por presunção de cumprimento.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o encaminhamento da execução, com a devida suspensão até eventual quitação.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que assiste razão o apelante. Explico.

No caso, o magistrado deve homologar o acordo e suspender o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

E, conforme redação do art. 922, do CPC, na hipótese de convenção das partes quanto ao pagamento do débito, não pode ocorrer à extinção do processo sem julgamento de mérito, senão vejamos:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Em casos análogos, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
– INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO –
SUSPENSÃO
DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A celebração de
acordo
entre o exequente e as executadas com pedido de
suspensão
da execução até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo executivo, mas a sua
suspensão
até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes
”
.
(Rac 1000836-94.2020.8.11.0026, Rela Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câm. de Direito Privado, j. 27.07.22
)

“AÇÃO DE SOBREPARTILHA – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Havendo autocomposição nos autos da sobrepartilha, é possível a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.”
(RAC 0012809-20.2013.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.10.2018)

No mesmo sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 922 DO CPC/2015. A transação firmada entre as partes não implica em extinção da dívida, mas, sim, em suspensão do feito até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do que dispõe o art. 922 do CPC/2015. Precedentes desta Corte.”
(TJRS, RAC 70076839208, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.04.2018)

Tal posicionamento decorre do fato que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir, evitando a necessidade de propositura de nova demanda.

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para reformar a sentença, determinando a suspensão da ação durante o prazo concedido no acordo para que a ré cumpra voluntariamente a obrigação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025